Tribunal: TJSP
Processo: 2285678-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o número 820 no 7o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital – Decisões anteriores afastaram a alegação de impenhorabilidade do imóvel – Matéria preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o número 820 no 7o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital – Decisões anteriores afastaram a alegação de impenhorabilidade do imóvel – Matéria preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil) – RECURSO DOS EXECUTADOS ANAMARIA E ESPÓLIO DE SILVIO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285678-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANAMARIA DE CARVALHO TEIXEIRA e ESPÓLIO DE SILVIO CURY
TEIXEIRA (INVENTARIANTE) e Interessado CASA DE REPOUSO PAES DE
BARROS LTDA, é agravado ANTONIO CARLOS DA MOTA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285678-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 32a Vara Cível
Processo número 1007135-76.2019.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Fabio de Souza Pimenta
Agravantes: Espólio de Silvio Cury Teixeira e Anamaria de Carvalho Teixeira
Agravado: Antonio Carlos da Mota Ferreira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
LOCAÇÃO

Decisão agravada rejeitou a exceção de pré- executividade, afastando a alegação de
impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o
número 820 no 7o Cartório de Registro de Imóveis
desta Capital
Decisões anteriores afastaram a
alegação de impenhorabilidade do imóvel
Matéria
preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil)
RECURSO DOS EXECUTADOS ANAMARIA E
ESPÓLIO DE SILVIO NÃO CONHECIDO
Voto no 27404
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
Executados Anamaria e Espólio de Silvio contra a decisão prolatada pelo I.
Magistrado Fabio de Souza Pimenta (fls.351/355 do processo originário), que, nos
autos da “ação de execução de título extrajudicial”, rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob
o número 820 no 7o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital.
Alegam que nula a decisão agravada (por ausência de
fundamentação), que o bem penhorado é o único imóvel e utilizado para fins
residenciais, que impenhorável o bem de família de fiador de contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285678-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comercial, e que não observado o entendimento jurisprudencial. Pedem o provimento
do recurso, para o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a
insubsistência da penhora.
A decisão de fls.33 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.37/42, alegando a preclusão.
É a síntese.
Ausente a nulidade, pois fundamentada a decisão agravada,
nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, o Exequente pediu a penhora do imóvel matriculado
sob o número 820 do 7o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, de
propriedade dos Executados Espólio de Silvio e Anamaria (fls.63/66 do processo
originário), o que foi deferido pelo Juízo a quo (fls.67/68 daqueles autos).
Os Executados apresentaram impugnação à penhora,
alegando a impenhorabilidade daquele imóvel (bem de família fls.96/99 daqueles
autos), que foi rejeitada (fls.110/113 daqueles autos), notando-se que ausente a
interposição de recurso quanto àquela decisão.
Sobreveio a decisão de fls.227/229 (daqueles autos), que
homologou o laudo de avaliação do imóvel, e não conhecido o recurso que os
Executados Espólio de Silvio e Anamaria interpuseram contra aquela decisão
(Agravo de Instrumento número 2164382-78.2020.8.26.0000 fls.283 do processo
originário).
Ao depois, os Executados Espólio de Silvio e Anamaria
apresentaram exceção de pré-executividade, reiterando a alegação de
impenhorabilidade do imóvel e pedindo a nulidade do leilão (fls.284/289 do processo
originário), e rejeitada a exceção de pré-executividade (fls.294/298 daqueles autos).
Sobreveio a arrematação daquele imóvel em hasta pública,
pelo valor de R$ 188.467,61 (segundo leilão fls.327/330 daqueles autos).
Ato contínuo, a Executada Anamaria apresentou nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285678-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exceção de pré-executividade, alegando que impenhorável o imóvel matriculado sob
o número 820 do 7o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital (bem de família) e
que nula a arrematação do imóvel (fls.338/343 daqueles autos).
O Exequente, então, alega a preclusão da matéria (já
apresentada e apreciada anterior exceção de pré-executividade com alegações
idênticas fls.348/349 daqueles autos), e sobreveio a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Decisões anteriores (fls. 110/113 e 294/298 do processo
originário) rejeitaram a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o
número 820 no 7o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, portanto, incabível
a reapreciação da matéria, porque preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de
Processo Civil (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”).
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator